Tribunal: TJSP
Processo: 2244792-55.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Indeferimento de assistência judiciária. Insurgência. Condições da parte agravante que destoam do perfil a quem se destina a gratuidade. Ausência de demonstração da hipossuficiência. Decisão acertada que merece ser mantida. Nega-se provimento.